Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0009576-40.2017.8.07.0005 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Consoante sedimentado pela doutrina e pela jurisprudência, o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu, mas um poder-dever do Ministério Público. Este entendimento, contudo, não configura permissivo para a negativa do acordo desprovida de qualquer justificativa ministerial. Logo, não há ilegalidade na recusa do oferecimento do ANPP, desde que o órgão ministerial, fundamentadamente, constate a ausência dos requisitos legais (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – volume único. 13a ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. p. 279). O Superior Tribunal de Justiça ratifica o posicionamento mencionado ao pontuar que a recusa do oferecimento do ANPP deve ser fundamentada pelo órgão ministerial. Nesse sentido, confiram-se: 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (grifo nosso) 1. O acordo de não persecução penal, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada. Se, por um lado, não se trata de direito subjetivo do réu, por outro, também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet. O ANPP é um poder-dever do Ministério Público, negócio jurídico pré-processual entre o órgão (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos. Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do interesse-público - consistente na criação de mais um instituto despenalizador em prol da otimização do sistema de justiça criminal - e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP. (AgRg no REsp n. 2.086.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (grifo nosso) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se constituindo o referido negócio jurídico pré-processual direito subjetivo do investigado, mas poder-dever do órgão de acusação. (AgRg no REsp n. 2.006.770/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (grifo nosso) 2. Pautado na premissa acima exposta, reitero o despacho de ID 66052968, para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do MPDFT, na forma do §14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.